Tribunal: TJBA
Processo: 8074991-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8074991-19.2025.8.05.0000 COMARCA: BARREIRAS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES: DANIEL GOES VASCONCELOS – OAB/BA 87432, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS – OAB/BA 8976, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS – OAB/BA 35262 e JOSÉ HENRIQUE ABBADE DOS REIS – OAB/BA 35136 PACIENTE: JOÃO RAFAEL REFOSCO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES DA COMARCA DE BARREIRAS/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À RESOLUÇÃO CNJ Nº 474/2022 E DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA DOS MARCOS PRESCRICIONAIS E DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, AMPARADA NA EXISTÊNCIA DE VAGAS NO REGIME FIXADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 2 – CONCLUSÃO: EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8074991-19.2025.8.05.0000, tendo DANIEL GOES VASCONCELOS – OAB/BA 87432, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS – OAB/BA 8976, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS – OAB/BA 35262 e JOSÉ HENRIQUE ABBADE DOS REIS – OAB/BA 35136, como Impetrantes e, na condição de Paciente, JOÃO RAFAEL REFOSCO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para NÃO CONHECER, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR